Tribunal: TJDFT
Processo: 0701436-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. DIFAMAÇÃO E IMPEDIMENTO DE ACESSO ÀS DEPENDÊNCIA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. As questões objeto do processo de origem, especialmente a intenção do Agravado em atentar contra a honra do Agravante, devem ser devidamente analisadas em sede de cognição exauriente, após o aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual.
2. Prezando-se pela segurança dos moradores, é razoável que terceiros desconhecidos, sem a devida autorização do proprietário, sejam impedidos de acessar as dependências do edifício.
3. Ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, a possibilitar a antecipação de tutela pleiteada, deve ser mantida a decisão liminar de indeferimento da medida.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.